Tribunal: STJ
Processo: 1046915-81.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789100 - SP (2024
/0421104-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCOS LOPES IKE
ADVOGADO
: MARCOS LOPES IKE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP113888
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50989985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 11f89000-05a2-4eb2-b034-a914c5e4dfa9

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789100 - SP (2024
/0421104-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCOS LOPES IKE
ADVOGADO
: MARCOS LOPES IKE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP113888
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Lopes Ike em face
de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou provimento ao agravo
interno, assim ementado (fl. 356):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO
PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado padece de contradição ao entender que o agravo em recurso
especial não impugnou o fundamento relativo ao não cabimento de recurso especial
contra decisão singular, adotado na instância de origem para não admitir o recurso.
Documento eletrônico VDA50602171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: c6e3e871-b26d-4190-b5fa-6a1646407859

Sustenta que "foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do
agravo em recurso especial" (fl. 369), que teria impugnado todos os fundamentos da
decisão agravada.
Contraminuta aos embargos, apresentada às fls. 374/377, na qual a parte
embargada afirma que os argumentos do embargante não se enquadram em nenhuma
das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, sendo o recurso manifestamente
protelatório.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
contradição, uma vez que teria impugnado todos os fundamentos da decisão agravada
no agravo em recurso especial.
O acórdão embargado manteve os termos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, considerando a ausência de impugnação a fundamento
apresentado na decisão que não admitiu o recurso excepcional na origem.
Na oportunidade, foi salientado que, "em respeito ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a
impugnação específica de todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena
de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos
932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015" (fl. 358).
Ressaltou-se o entendimento jurisprudencial assentado pela Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30.11.2018).
Dessa forma, não se verifica a existência de vício no acórdão embargado,
devendo-se manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Estão
ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou
contradição.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA50602171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: c6e3e871-b26d-4190-b5fa-6a1646407859

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50602171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:52
Código de Controle do Documento: c6e3e871-b26d-4190-b5fa-6a1646407859

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.789.100 / SP
Número Registro: 2024/0421104-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10469158120238260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS LOPES IKE
ADVOGADO
: MARCOS LOPES IKE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP113888
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS LOPES IKE
ADVOGADO
: MARCOS LOPES IKE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP113888
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
Documento eletrônico VDA50971556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: f757e092-a1cb-48df-807c-a9d075847b12

ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: f757e092-a1cb-48df-807c-a9d075847b12